Tribunal: TJES
Processo: 5000635-10.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000635-10.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR GOMES BATISTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000635-10.2025.8.08.0069.

4
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JÚLIO CÉSAR GOMES BATISTA
.

RECORRID
O
:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo
r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. CÁLCULO DEVE SER REALIZADO SOBRE A REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata
-se de
recurso inominado interposto
p
or

JÚLIO CÉSAR GOMES BATISTA

em face d
a
sentença que
julgou improcedente o pedido inicial,
sob o fundamento de que, pela literalidade da Lei Complementar nº 53/1997, não há a incidência dos reflexos salariais pretendido pelo autor.

2
.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que o
caput
do artigo 94 do Estatuto dos Servidores do Município de Marataízes não exclui o valor das vantagens pecuniárias recebidas pelo servidor do cálculo do valor da hora extraordinária. Assim, pleiteia a reforma da sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

3
.

Como cediço, a Constituição da República, ao tratar da contraprestação pelo serviço extraordinário, estabelece em seu art. 7º, inciso XVI — norma estendida aos agentes públicos por força do art. 39, § 3º da mesma Carta Magna — que o valor a ser pago deve corresponder a um acréscimo de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) sobre o montante devido pelo serviço ordinário.

4
. A interpretação mais adequada do mandamento constitucional supracitado conduz à compreensão de que a base de cálculo para o adicional de serviço extraordinário deve ser a remuneração global do servidor. A corroborar tal exegese, o art. 66 da Lei Complementar Municipal n.º 53/1997 conceitua remuneração como o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias previstas legalmente. Portanto, este conjunto de valores, e não apenas o vencimento básico, deve servir como parâmetro para o cômputo das horas extras.

5
.
Sob essa perspectiva, considero que assiste razão ao recorrente no que tange à aplicação direta das normas constitucionais (art. 7º, XVI e art. 39, § 3º da CF), de modo que o pagamento pelo labor em regime extraordinário seja calculado sobre a totalidade da remuneração percebida pelo servidor, e não se restrinja unicamente ao vencimento básico, como defende a administração municipal.
Nesse sentido, tem se posicionado o E. TJES:

[...] 1. Nos termos do entendimento do e. TJES, em casos também oriundos do Município de Santa Teresa, na falta de lei municipal estabelecendo a base de cálculo do serviço extraordinário “não obsta ao acolhimento do pleito autoral, vez que, nos termos do art. 39 §3º da Constituição Federal, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público algumas disposições relativas aos trabalhadores regidos pelo regime celetista, dentre elas, a teor do inciso XVI do art. 7º da CF, a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. (...). Sendo o direito ao adicional de horas extras um direito constitucional, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a remuneração deve ser a base de cálculo sobre a qual deve incidir as horas extras laboradas, uma vez que todos os adicionais possuem natureza salarial e integram a hora normal trabalhada.” (Apelação Cível n.º 0002208-59.2019.8.08.0044). 2. A prescrição, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, deve ser contada da data do ajuizamento da demanda. Inteligência da Súmula n.º 85 do STJ. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar a data da prescrição quinquenal. 4. Remesse necessária conhecida de ofício para alterar a Sentença, estabelecendo a incidência dos juros desde a citação, no índice e percentual estabelecido no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (remuneração oficial da caderneta de poupança) e, ainda, a correção monetária, que deve incidir a partir de cada prestação vencida e de acordo com o IPCA-E. (TJES. Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0000949-92.2020.8.08.0044. Magistrado Arthur Jose Neiva de Almeida. Órgão Julgador: 4º Câmara Cível. Data: 07/Jun/2023).

6
.
Em face dessas considerações
,
DOU
PROVIMENTO

AO

RECURSO
e
DETERMINO
que a parte recorrida proceda à integração das vantagens pecuniárias legalmente estabelecidas e regularmente percebidas pelo autor na base de cálculo para a apuração e pagamento das horas extraordinárias devidas. Consequentemente,
CONDENO
o Município ao pagamento das diferenças apuradas no recálculo, devidamente atualizadas, cujo valor exato será determinado na fase subsequente de cumprimento de sentença. Fica ressalvada a incidência da prescrição quinquenal.

7
. A atualização dos valores devidos ao recorrente seguirá critérios temporais distintos. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária será aplicada pelo IPCA-E e os juros de mora terão como base a remuneração da caderneta de poupança, seguindo as diretrizes estabelecidas nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ). A partir de 09 de dezembro de 2021, a metodologia será alterada, passando a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n.º 113/2021.

8
.
Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)